Tribunal: STF
Processo: RC 1467
Classe: RC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
RECURSO CRIMINAL - INTERPOSIÇÃO POR CIVIL CONDENADO PELA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF QUE, EMBORA
PREVISTA PELA CARTA POLITICA DE 1969 (ART. 119, II, B), FOI SUPRIMIDA
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - RECURSO NÃO CONHECIDO - PRESCRIÇÃO PENAL
CONSUMADA NA ESPÉCIE - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO.
           - A CARTA POLITICA DE 1969, AO ESTENDER A COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO AOS CIVIS NOS CASOS DE CRIMES CONTRA
A SEGURANÇA NACIONAL OU NAS HIPÓTESES DE DELITOS CONTRA AS
INSTITUIÇÕES MILITARES (ART. 129, PAR. 1.), OUTORGOU AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COMPETÊNCIA PARA, EM SEDE RECURSAL ORDINARIA,
JULGAR OS RECURSOS EVENTUALMENTE INTERPOSTOS PELOS CIVIS CONTRA
AS CONDENAÇÕES PROFERIDAS PELO STM (ART. 119, II, B).
           O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, EM TAIS SITUAÇÕES, ERA
EXCLUSIVAMENTE ACESSIVEL AOS CIVIS CONDENADOS PELA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (RTJ 65/308 - RTJ 76/32 - RTJ 113/493).
           - ESSA COMPETÊNCIA RECURSAL ORDINARIA DO STF, NO ENTANTO,
FOI SUPRIMIDA ANTE A SUPERVENIENCIA DO NOVO ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL  PROMULGADO EM 1988, O QUE, POR IMPLICAR ABOLIÇÃO DO
RECURSO ORDINÁRIO NAS HIPÓTESES REFERIDAS, IMPORTOU NA
IMPOSSIBILIDADE DE A SUPREMA  CORTE CONHECER DESSE MEIO DE
IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE UTILIZADO NA  VIGENCIA DA ANTERIOR CARTA
FEDERAL.
- CONFIGURADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO   DA PRETENSAO
PUNITIVA DO ESTADO, IMPÕE-SE AO STF, EMBORA NÃO  CONHECENDO DO RECURSO
ORDINÁRIO, CONCEDER DE OFICIO A ORDEM DE HABEAS CORPUS (RISTF, ART.
193, II).                                        .